Tribunal: TJSP
Processo: 1094043-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – RECURSO DO BANCO EXECUTADO.
1. TÍTULO EXECUTIVO – Sentença de procedência de ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil (1998.01.1.016798-1/TJDFT) – Trânsito em julgado em outubro de 2009.
2. REVELIA – Apresentação

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – RECURSO DO BANCO EXECUTADO.
1. TÍTULO EXECUTIVO – Sentença de procedência de ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil (1998.01.1.016798-1/TJDFT) – Trânsito em julgado em outubro de 2009.
2. REVELIA – Apresentação intempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença – Análise somente das matérias de ordem pública.
3. SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento -Pretendida suspensão do processo em razão de determinação constante no REsp no 626.307/SP - Decisão que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.
4. SOBRESTAMENTO DO FEITO - Pretensão de sobrestamento do feito com supedâneo no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP afastada tendo em vista que o tema 1075 já foi julgado, sendo reconhecido pelo C. STF a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, que limitava a coisa julgada à competência territorial do órgão prolator.
5. LEGITIMIDADE ATIVA – Condição da ação verificada - Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade extraordinária, não mera representação processual - Entendimento pacificado pelo STJ em análise do recurso repetitivo REsp n° 1.438.263-SP.
6. ILIQUIDEZ – Inocorrência – Título executivo oriundo de ação coletiva – Desnecessidade de ajuizamento de prévia liquidação pelo procedimento comum – Ausência de controvérsia sobre a autenticidade dos documentos pessoais do poupador acostados à inicial e daqueles comprobatórios da titularidade de saldo em caderneta de poupança – Apuração do "quantum debeatur" que depende exclusivamente de simples cálculos aritméticos.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.